Tribunal: TJSP
Processo: 1002440-68.2018.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO – Pretensão ao reconhecimento de usucapião extraordinária – Inexistência de provas a respeito da posse "ad usucapionem" pelo prazo exigido por lei – Prova que indica que os autores teriam ingressado no imóvel como comodatários, depois de terem prestado serviço a membro da família – Usucapião que exige "animus domini" – Ausência, ademais, de comprovação do tempo necessário, nos

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO – Pretensão ao reconhecimento de usucapião extraordinária – Inexistência de provas a respeito da posse "ad usucapionem" pelo prazo exigido por lei – Prova que indica que os autores teriam ingressado no imóvel como comodatários, depois de terem prestado serviço a membro da família – Usucapião que exige "animus domini" – Ausência, ademais, de comprovação do tempo necessário, nos termos do art. 1.238, parágrafo único, do CPC - Ausência de prova documental a respeito - Conjunto probatório favorável aos requeridos – Ônus de prova do qual os autores não se desincumbiram – Recurso desprovido.